Tribunal: TJBA
Processo: 8030135-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030135-67.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA AGRAVADO: SIMPLICIO SOARES DA SILVA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO ACOLHIDO. I. Caso em exame - Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, sob fundamento de perda superveniente de objeto, em razão de suposta sentença de mérito posterior nos autos da execução de origem. - O embargante alega erro de premissa fática, apontando que a decisão tida como “sentença superveniente” é, na verdade, a própria decisão agravada, que extinguiu parcialmente a execução quanto a um dos executados. II. Questão em discussão - A questão em discussão consiste em saber se é cabível o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos, diante da existência de erro de premissa fática na decisão monocrática que concluiu pela perda superveniente de objeto do agravo de instrumento. III. Razões de decidir - O erro de premissa fática, embora não expressamente previsto no art. 1.022 do CPC, é admitido pela jurisprudência dos tribunais superiores como vício sanável por meio de embargos de declaração, especialmente quando verificável de plano nos autos e decisivo para o resultado do julgamento. - A decisão embargada incorreu em equívoco ao entender que a decisão de Id. 493466175 seria uma “sentença superveniente” que absorveria a decisão agravada e implicaria perda de objeto do agravo, quando, na realidade, trata-se da própria decisão recorrida. - O cotejo das peças processuais demonstra que o agravo de instrumento tem como objeto exatamente a decisão de Id. 493466175, a qual julgou parcialmente extinta a execução com base no art. 924, I, do CPC, não havendo qualquer decisão posterior que esgote a controvérsia ou suprima a utilidade do recurso. - A permanência do equívoco comprometeria o acesso à jurisdição e obrigaria a parte a manejar medidas mais complexas e onerosas, como ação rescisória, contrariando os princípios da celeridade, economia e instrumentalidade das formas. IV. Dispositivo e tese - Embargos de declaração acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes, para anular a decisão de Id. 88785051 e determinar o regular prosseguimento do julgamento do agravo de instrumento. Tese de julgamento: "1. É admissível a oposição de embargos de declaração para correção de erro de premissa fática, quando o equívoco for manifesto, decisivo e verificável de plano nos autos. 2. A decisão que considera prejudicado recurso por suposta perda superveniente de objeto, com base em ato inexistente ou confundido com a própria decisão recorrida, incorre em erro de fato apto a justificar a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e III; 924, I. Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no ARE 791.292, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 24.06.2014; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 55.597, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.06.2012. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8030135-67.2025.8.05.0000, em que figuram como Embargante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e como Embargados ESPÓLIO DE VALDEMAR EDELTRUDES BARBOSA E OUTRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade, CONHECER E ACOLHER os Embargos Aclaratórios, com a atribuição de efeitos infringentes, para anular a decisão monocrática de Id. 88785051, nos termos do voto condutor. Salvador, .